Tribunal: CARF
Processo: 19515.003934/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003934/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.394 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
GVS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE
PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de elaborar
folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela Previdência
Social.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida
dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003934/2008-97
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003934/2008-97

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 30,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de a empresa ter deixado de elaborar folhas de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pela Previdência Social.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 36/165, o sujeito passivo apresentou as folhas de
pagamento do ano de 2004 sem a informação de todos os segurados a seu serviço.
Em impugnação de fls. 1.954/1.959, a empresa: a) alega que a fiscalização não
obedeceu a legislação; b) informa que o presente processo tem relação a outros lavrados na
mesma ação fiscal e que a documentação foi juntada ao AI Debcad 37.185.460-1; e c) aduz que a
multa deve ser cancelada.
Foi proferido o Acórdão 16-21.292 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 1.971/1.985,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/08/2008 a 12/08/2008
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O AI - Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÓES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS
A
SEU
SERVIÇO
DE
ACORDO
COM
OS
PADRÕES
E
NORMAS
ESTABELECIDOS.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS/Secretaria da Receita Previdenciária, constitui infração à
legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
A multa aplicada somente será relevada quando preenchidos todos os requisitos
previstos na legislação.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 1/6/09 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 1.987), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/6/09, fls. 1.989/2.002, que contém, em síntese:
Afirma que apresentou junto à impugnação ao AI 37.185.460-1 toda a
documentação contábil, contendo, entre tantos outros documentos, as folhas de pagamento das
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003934/2008-97

remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, demonstrando a insubsistência da multa,
pois não houve prejuízo ao fisco, bem como inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Entende ser nula a decisão de primeira instância, pois deixou de conhecer em sua
totalidade a documentação probatória apresentada pela recorrente, devendo a instância julgadora
a quo se pronunciar sobre toda a documentação apresentada, determinando diligência, sob pena
de cerceamento do direito de defesa.
Acrescenta que apresentou escrituração contábil (lista os documentos) capaz de
fornecer os elementos necessários para afastar a obrigação ora imputada.
Diz que após procedido à correta identificação de quais obrigações acessórias não
foram cumpridas a contendo, deverá ser dado ao contribuinte prazo para corrigir a falta,
possibilitando a relevação da multa.
Requer a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, caso assim não
se entenda, seja possibilitado ao recorrente proceder as devidas correções, fazendo jus a
relevação da multa.
Requer ainda a possibilidade de juntada de novos documentos e, por ocasião do
julgamento, fazer sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega a recorrente que apresentou junto à impugnação ao AI 37.185.460-1 toda a
documentação contábil, contendo, entre tantos outros documentos, as folhas de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, e que tais documentos não foram
apreciados pelo julgador a quo, sendo nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do
direito de defesa.
Tal alegação não procede, mesmo tendo o presente auto de infração sido julgado
anteriormente àquele contendo lançamento de obrigação principal, pois os documentos acostados
foram avaliados. Consta do acórdão de impugnação que:
Da análise das folhas de pagamentos citadas, toma-se como exemplos aquelas referentes
às seguintes competências:
[...]
b) No Anexo 13 da impugnação referente ao AI n° 37.185.460-1 (Folha de
Pagamento da competência 01/2004), dentre os tomadores de serviços citados, consta
apenas o identificado sob o código local 172 - Poupatempo Guarulhos;
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003934/2008-97

c) No Anexo 38 da impugnação referente ao AI n° 37.185.460-1 (Folha de
Pagamento da competência 01/2004), constam os tomadores identificados sob os
seguintes códigos:
[...]
E assim continua, avaliando todos os anexos da impugnação apresentada no AI
Debcad 37.185.460-1, conforme consta do voto do acórdão recorrido, fls. 1.983/1.985, com
informações que das folhas de pagamento apresentadas com a impugnação “não consta nenhum
dos tomadores de serviços citados” ou “continuam não constando os tomadores [...]”. Acrescenta
que a multa aplicada para a infração é fixa, portanto, para corrigir a falta, deveria a impugnante
ter elaborado as folhas de pagamento do ano de 2004 informando a totalidade dos segurados a
seu serviço, o que não ocorreu.
Logo, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância ou em
cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO
PREJUÍZO AO FISCO
O argumento sobre ausência de intuito de causar prejuízo ao fisco não tem como
ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso I:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003934/2008-97

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
Tal matéria restou suficientemente esclarecida no acórdão recorrido, estando
correta a multa apurada.
RELEVAÇÃO DA MULTA
Quanto à possibilidade de relevação da multa, tal pedido não pode ser acolhido.
A relevação da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação,
era possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida dentro do prazo de
impugnação.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
As obrigações acessórias não cumpridas já foram indicadas por ocasião da
autuação, podendo o autuado corrigir a falta no prazo de impugnação. Não há novos prazos
para proceder às correções, como sugere o recorrente.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, não houve a
correção da falta, não fazendo jus, a autuada, ao benefício da relevação da multa.
Frise-se que referida correção deveria ocorrer no prazo para apresentar
impugnação. Logo, qualquer documento, mesmo que fosse apresentado depois de referido prazo
(o que não ocorreu), não produziria mais o efeito pretendido pelo recorrente. Logo, inadequado o
pedido para juntada de novos documentos.
Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme
estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
291, na redação vigente à época da autuação.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.394 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003934/2008-97

Quanto à sustentação oral, o recorrente poderá fazê-la, quando do julgamento do
recurso, bastando, para isso, apresentar pedido a partir da publicação da pauta.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2014
DF CARF MF
Original